Tribunal: TJDFT
Processo: 0719035-94.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719035-94.2018.8.07.0003 RECORRENTE: VALÉRIA PAULO MORAES AREBA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. QUANTUM MINORADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Considerando a ocorrência de fato do serviço decorrente da realização de contrato fraudulenta de cartão de crédito consignado, devidamente atestado por prova pericial, deve incidir a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (artigo 14). 2. Cabe ao órgão julgador a devida balização das quantias aplicadas a título de indenização, levando em consideração os parâmetros da Razoabilidade e Proporcionalidade, especialmente quando a atividade econômica está completamente disfuncional em virtude da situação pandêmica atual. Sopesa-se o arbitramento dentro do espectro da crise financeira e vedação de enriquecimento sem causa. Quantum minorado. 3. Em caso de responsabilidade extracontratual, incidem juros de mora a partir do evento danoso. Enunciado da Súmula número 54 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, é o caso de retorno das partes ao status quo ante. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 944 do Código Civil, defendendo ser irrisório o valor fixado a título de verba indenizatória. Pugna pelo retorno ao patamar estabelecido na sentença, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No aspecto, colaciona ementas do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 29789766). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 944 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Os danos morais decorrentes dessa conduta são facilmente presumidos, diante da flagrante violação aos direitos da personalidade, em especial o nome e a imagem do consumidor. Como bem definiu o Juízo originário: “A autora sofreu danos morais, que decorrem do conjunto dos seguintes fatos: efetiva existência de cobranças, de faturas e ainda – e principalmente – de descontos em seu contracheque por largo período de tempo, apesar de ter buscado a solução extrajudicial a tempo e modo, sem êxito (a autora buscou o Procon-DF e o próprio réu algumas vezes, denotando o chamado desvio produtivo do consumidor, reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça – REsp 1.737.412). Esse conjunto de fatos vulnera a sua dignidade e também os direitos da personalidade, sobretudo sua honra, gerando graves incômodos para que a justiça seja feita e a questão, solucionada.” Destaco que se trata de pessoa em elevado grau de hipossuficiência, a qual sofreu descontos indevidos em sua aposentadoria por invalidez desde o ano de 2018. O arbitramento do valor da compensação por danos morais deve avaliar todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o Princípio da Proporcionalidade. A fixação de compensação por danos morais, deve, portanto, ser proporcional e razoável. Ainda há de se considerar a disfuncionalidade das relações econômicas em virtude da pandemia do vírus Sars-CoV-2. (...) Dessa forma, em consonância com o entendimento desta Colenda Turma, e observando os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, o panorama da causa, a capacidade econômica da ofendida e o patrimônio das ofensoras, reduzo o montante fixado na origem de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando que os descontos indevidos vem sendo realizados desde 2018” (ID 273642307). Dessa forma, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. Nesse sentido, vale citar: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. LICENCIAMENTO, A PEDIDO, EM 1993. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO AJUIZADA EM 2012. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO RECONHECIDA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, A E C, DA CF/88, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO OU RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA, NO CASO, DA SÚMULA 13/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. (...) VII. Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, §1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. VIII. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial. Ademais, não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atraí a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial". IX. Recurso Especial não conhecido (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021) (grifou-se). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 29789766). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A005